Tribunal: TCU
Processo: 038.272/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que rejeitou parcialmente razões de justificativa e aplicou multa a responsável em razão de irregularidade na concessão de férias semestrais de vinte dias a servidores não enquadrados na hipótese do art. 79 da Lei 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Valéria Porto, Diretora do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais da Comissão Nacional de Energia Nuclear, contra o Acórdão 2011/2018-TCU-Plenário , por intermédio do qual este Tribunal, dentre outras medidas, rejeitou parcialmente suas razões de justificativa e aplicou-lhe multa no valor de R$ 3.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do RI/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao presente pedido de reexame, mantendo-se inalterado o Acórdão 2011/2018-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão à Comissão Nacional de Energia Nuclear e à recorrente, na pessoa do representante legal devidamente constituído nos autos.